Tribunal: TJES
Processo: 5004901-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004901-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
AGRAVADO: MAROCINA VEIGA LOPES
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004901-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.

AGRAVADA: MAROCINA VEIGA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S. A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, em ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos autuada sob nº 0006461-54.2018.8.08.0035 ajuizada por Marocina Veiga Lopes, rejeitou a prejudicial de prescrição.

Sustenta que: (1) a pretensão da agravada está prescrita, isso porque os planos contratados foram cancelados em 09/1989, 11/1993 e 07/2001, mas a ação só foi ajuizada em 12/03/2018, ou seja, 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses após o último cancelamento; (2) em 12/08/1992 o Sr. Theison Veiga Lopes, filho da recorrida, subscreveu ao plano de Pecúlio IB, contrato nº 70844311, estruturado pelo regime financeiro de repartição simples, que tem por finalidade precípua pagar importância única aos beneficiários indicados, em caso de óbito do participante; (3) os descontos nos contracheques recentes juntados pela agravada referem-se à averbação das contribuições do plano Pecúlio IB, contrato nº 70844311, subscrito pelo seu filho; (4) enviou cartas à agravada, dando-lhe oportunidade de regularizar sua situação perante a seguradora, entretanto ela se manteve inerte; (5) o inadimplemento quanto às contribuições mensais acarreta o cancelamento do plano e, consequentemente, cessa a cobertura e o direito ao benefício; e (6) a manutenção da decisão agravada lhe causará grave prejuízo, pois permitirá o prosseguimento da ação de cobrança. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Na decisão contida no Id. 1628485 foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A despeito de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão de Id. 1991498).

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004901-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.

AGRAVADA: MAROCINA VEIGA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O C. STJ já assentou o entendimento de que o cancelamento do contrato de seguro por atraso ou falta de pagamento do prêmio mensal deve ser precedido de notificação do segurado.

Confiram-se arestos referidos a título de exemplo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 2. Nos termos dos precedentes desta Corte, considera-se indevido o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro, em razão do inadimplemento do prêmio, sem a constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1530000 SC 2019/0187245-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ATRASO NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. 1. Consoante orientação firmada no âmbito desta Corte Superior, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1116718 PR 2009/0105726-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017)

Trata-se de providência conforme a boa-fé objetiva, que, se não adotada pela seguradora, torna sem efeito o cancelamento e impõe o cumprimento das obrigações decorrentes contrato de seguro.

Na origem, a agravada sustenta que é beneficiária dos planos de previdência da empresa agravante desde o ano de 1987, conforme contratos de nº 38393468 (Pecúlio II), nº 70844303 (Pecúlio I-A) e nº 14000082519 (Plano Idade Certa).

Diante disso, a agravada requereu o pagamento da indenização securitária, negado pela agravante ao fundamento de que seus planos estariam cancelados.

Por sua vez, a agravante alega que a pretensão da agravada está prescrita, isso porque os planos contratados foram cancelados em 09/1989, 11/1993 e 07/2001, mas a ação só foi ajuizada em 12/03/2018, ou seja, 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses após o último cancelamento. Além disso, sustenta que oportunizou à agravada regularizar sua situação perante a seguradora.

Contudo, a recorrente juntou aos autos cópia de cartas cobrando apenas o valor das contribuições referentes ao contrato nº 14000082519 (Plano Idade Certa) no ano de 2001, não comprovando que tais comunicados foram entregues à recorrida. De qualquer forma, a agravante não comprovou ter comunicado à agravada a ausência de pagamento dos demais planos e muito menos o cancelamento de algum dos planos contratos.

Nessa linha de intelecção, o simples atraso no pagamento, como visto, por si só, não autoriza a rescisão do contrato quando o segurado não tiver sido notificado sobre a rescisão caso não efetue o pagamento em atraso em prazo definido pela seguradora.

Efetivamente, a exigência de que o segurador devidamente interpelado para que, só então, cientificado de seu atraso e da consequência jurídica, seja considerado em mora para fins de suspensão de cobertura, mostra-se conciliável e razoável. Assim, evita-se a desvantagem exagerada para o segurado impontual, em obediência a regra do artigo 51, inciso IV, do CDC.

No caso, como não houve interpelação, deve-se considerar que a cobertura não estava suspensa e, portanto, não há que se falar em prescrição da indenização securitária.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004901-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.

AGRAVADA: MAROCINA VEIGA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO -
ATRASO NO PAGAMENTO DE SEGURO
-
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
NÃO CONFIGURADA
.

1. O simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes. Precedentes do C. STJ.

2. Não havendo interpelação, deve-se considerar que a cobertura do seguro não está suspensa e, portanto, não há que se falar em prescrição da indenização securitária.

3. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
NEG
AR
P
ROVIMENTO
A
O
RECURSO
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 22 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.